Tribunal: STF
Processo: ARE 1262208
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: O Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o REsp 1.835.074/PR interposto pelo ora recorrido, bem como o AREsp deduzido pelo ora recorrente, proferiu a seguinte decisão (eDOC 23, p. 42-46) de cujo dispositivo transcrevo:
    “Ante o exposto, com fundamento no art. 255, § 4º, III, e 253, parágrafo único, I, do Regimento Interno do STJ, dou provimento ao recurso especial interposto pelo Ministério Público do Paraná, para reconhecer a prática do crime previsto no art. 217-A, na forma consumada, mantidos os demais termos do acórdão e determinando a devolução dos autos ao Tribunal de origem para que refaça a dosimetria da pena. Ademais, não conheço do agravo de A.P. L.” (eDOC 23, p. 46; grifos originais).
    Após, o Relator julgou os embargos de declaração opostos pelo ora recorrente (eDOC 23, p. 64-65) . Transcrevo, pois, o dispositivo:
    “Ante o exposto, acolho parcialmente os embargos de declaração apenas para sanar erro material na decisão recorrida, fazendo constar em vez de ‘(...) justificou o afastamento da tentativa com base nos pressupostos de fato do instituto’, a seguinte expressão: ‘justificou o afastamento da consumação com base nos pressupostos de fato da tentativa’, que passa a integrar o julgado, mantidos os demais termos da decisão recorrida de fls. 1.088-1.092 (e-STJ).” (eDOC 23, p. 65; grifos originais) 
    Daí a interposição de recurso extraordinário das supracitadas decisões monocráticas (eDOC 23, p. 70-84).
    A Vice-Presidente do STJ não admitiu o RE, com fundamento na Súmula 281/STF (eDOC 23, p. 114-117).
    Houve, então, a interposição do presente ARE (eDOC 23, p. 122-130).
    É o relatório.
    Decido.
    A decisão agravada deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, até porque consentânea com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Para tanto, dela destaco:
    “Extrai-se dos autos que o recurso extraordinário ora em análise foi interposto contra decisão monocrática desta Corte, quando ainda cabível o manejo do agravo regimental para julgamento pelo respectivo colegiado. 
    Ocorre, porém, que, nos termos do artigo 102, inciso III, alínea ‘a’, da Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal o julgamento, mediante recurso extraordinário, das causas decididas em única ou última instância. 
    Dessa forma, diante da ausência de exaurimento das vias recursais nesta instância especial, forçoso reconhecer a incidência do Enunciado 281 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, verbis: 
    É inadmissível o recurso extraordinário, quando couber na justiça de origem, recurso ordinário da decisão impugnada. 
    A esse respeito, confiram-se os seguintes precedentes de ambas as Turmas do Excelso Pretório: 
    AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA DO STJ. ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. NÃO OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 281/STF. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Cumpre ao recorrente esgotar todos os recursos ordinários cabíveis nas instâncias ordinárias. No caso, o Recurso Extraordinário foi interposto contra decisão monocrática proferida pelo Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do RESP 1.334.254/BA, o que atrai o óbice descrito na Súmula 281/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando couber na Justiça de origem, recurso ordinário da decisão impugnada). 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1.113.708 AgR, Relator: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 29/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-153 DIVULG 31-07-2018 PUBLIC 01-08-2018) 
    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Não esgotamento das instâncias ordinárias. Súmula nº 281/STF. Precedentes. 1. Incide no caso a Súmula nº 281 do Supremo Tribunal Federal, pois ainda era cabível a interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve condenação do agravante em honorários advocatícios. (ARE 1.048.180 AgR, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 30/06/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177 DIVULG 10-08-2017 PUBLIC 14-08-2017)
    Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, V, do Código de Processo Civil, não admito o recurso extraordinário.” (eDOC 23, p. 116-117; grifos originais) 
    Além dos julgados mencionados no decisum ora agravado, acrescento, recentemente: ARE 1.252.728 AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 20.3.2020; ARE 1.224.018 AgR/MT, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 18.3.2020; dentre outros.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 21, § 1º, do RI/STF). 
    Intime-se, via DJe.
    Brasília, 7 de abril de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente